Tribunal: STF
Processo: HC 184272
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    O Ministro Luiz Fux encaminhou estes autos à Presidência com o seguinte despacho: 
    “Em 20/4/2020, foi distribuído à minha relatoria o presente feito. 
    Na petição de nº 23.719/2020, a defesa aduz que ‘os presentes autos foram distribuídos de forma aleatória, quando em verdade existe a prevenção da 2ª Turma e do Ministro Edson Fachin’. 
    Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo. ”
    É o relatório.
    Decido.
    O caso, data venia, não é de redistribuição.
    Com efeito, verifico que o HC nº 178.650/SP teve seu seguimento negado pelo Ministro Edson Fachin e 26/11/19.
    Por sua vez, o agravo regimental interposto foi julgado pela Segunda Turma, que manteve a decisão em questão. O acórdão transitou em julgado aos 7/3/20.
    Logo, por incidir na espécie o regramento do § 2º do art. 69 do RISTF, determino o retorno dos autos ao gabinete do ilustre Ministro relator. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente